Tribunal: TJMT
Processo: 1009498-70.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009498-70.2018.8.11.0041
APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: MATHEUS ZANCHET TREVISAN, representado por sua genitora Sandra Maria Zanchet Trevisan
Colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 01 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator